Tribunal: STF
Processo: AI 500436
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - VALIDADE CONSTITUCIONAL DO
   DECRETO-LEI Nº 1.422/75 E DA LEI Nº 9.424/96 - EXIGIBILIDADE DO
   SALÁRIO-EDUCAÇÃO - LEGITIMIDADE - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL
   FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - REMUNERAÇÃO DOS AUTÔNOMOS,
   ADMINISTRADORES E EMPRESÁRIOS - MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À
   PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO "JURA NOVIT CURIA"
   - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- O Plenário do Supremo
   Tribunal Federal, em tema de contribuição pertinente ao
   salário-educação, pronunciou-se pela legitimidade constitucional
   de sua incidência, seja com fundamento no Decreto-lei nº 1422/75,
   cujo artigo 1º, § 2º, teve a sua constitucionalidade confirmada
   (RE 290.079/SC, Rel. Min. ILMAR GALVÃO) - preservando-se, desse
   modo, a validade jurídica do Decreto nº 76.923/75 (que majorou a
   alíquota de 1,4% para 2,5%) e do Decreto nº 87.043/82 (que
   manteve a alíquota de 2,5%) -, seja com suporte na Lei nº
   9.424/96, cuja compatibilidade com o texto da Constituição da
   República foi expressamente reconhecida por esta Corte (ADC 3/DF,
   Rel. Min. NELSON JOBIM - RE 272.872/RS, Rel. Min. ILMAR
   GALVÃO).
- Os precedentes em questão, ao proclamarem a plena
   validade constitucional do Decreto-lei nº 1.422/75 e da Lei  nº
   9.424/96, legitimaram a exigibilidade da contribuição especial
   pertinente ao salário-educação, sem qualquer solução de
   continuidade, durante o período de tempo abrangido,
   sucessivamente, pela vigência de cada um desses diplomas
   legislativos.
- O recurso extraordinário será apreciado pelo
   Supremo Tribunal Federal com estrita observância dos limites
   temáticos delineados no ato de sua interposição, tornando
   inaplicável, ao julgamento do apelo extremo, o princípio "jura
   novit curia". Precedentes. Doutrina.